Tribunal: TJDFT
Processo: 0742007-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SAÍDA TESTE, SAÍDA SISTEMÁTICA E LIBERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A teor do art. 121, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
2. No mesmo sentido, o SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Lei n. 12.594/12), no mesmo sentido, normatizou os princípios das medidas socioeducativas, dentre os quais se destaca a proporcionalidade em relação à ofensa cometida, a individualização e a intervenção estatal restrita à realização dos objetivos da medida, notadamente em relação à integração social do reeducando.
3. Tendo em vista que relatório elaborado pelo PEMSE, ressaltou melhorias do agravante nos variados aspectos do processo de ressocialização, bem como sugeriu a concessão de saída especial e saída teste ao reeducando, por compreender expressivos os avanços nas metas da medida, cabível sua concessão.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.